Tribunal: TJES
Processo: 5012457-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012457-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FANTONE
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012457-41.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSE FANTONE

RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. PAGAMENTO EM CONTA DE TITULARIDADE DO EXEQUENTE AO INVÉS DE CONTA DO PATRONO. ADIMPLEMENTO EM CONTA DIVERSA QUE NÃO RESULTA EM PREJUÍZO AO EXEQUENTE. FINALIDADE ATINGIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do adimplemento da obrigação pelo devedor, suscitando o Recorrente que houve violação dos termos do acordo homologado em Juízo. Em contrarrazões, pugna o Executado, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Efetivamente, em que pese tenha constado no acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente que o pagamento do montante devido deveria ocorrer em conta de titularidade do patrono do Exequente, compreendo que o pagamento em conta de titularidade do próprio Exequente (cuja quantia, diga-se, reconhece ter recebido) não resulta em prejuízo algum ao Recorrente, tendo o pagamento atingido a sua finalidade da mesma forma, sendo desarrazoado compreender pela aplicação de cláusula penal apenas em razão de tal fato.

(3). Por isso, diante do efetivo adimplemento da obrigação, regular a extinção do cumprimento de sentença, não merecendo reparos a r. sentença.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55,
Lei nº 9.099/95)
, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)